Tribunal: TJDFT
Processo: 0730572-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Roubo. Provas. Reconhecimento pessoal. Requisitos.

A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento do acusado, na delegacia, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, e que não foi ratificado em juízo. Sem provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, mantem-se a absolvição, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. Apelação não provida.